Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. COMPETÊNCIA. TEMA 992. CONTROVÉRSIA EM CERTAME EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANDO ADOTADO O REGIME CELETISTA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. JUSTIÇA COMUM. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reclamação trabalhista, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que declarou a incompetência do Juizado e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2. A parte autora argumenta na inicial que o réu publicou edital oferecendo determinados cargos, tendo ela sido aprovada na posição 75a. Até o momento a requerida não efetuou nenhuma nomeação. Requer sua nomeação imediata.

3. Nas suas razões recursais, a parte discorre que ajuizou ação de obrigação de fazer no âmbito da Justiça do Trabalho, tendo os autos sido redistribuídos à Vara da Fazenda Pública do DF e que, posteriormente, por meio de decisão, redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Discorre sobre a competência do Juizado Especial Fazendário e pugna pela nulidade da sentença e retorno ao Juízo de origem para regular trâmite do feito. Ausente contrarrazões.

4. A demanda foi proposta por pessoa física em desfavor de pessoa jurídica de direito privado - Metrô/DF -, integrante da administração indireta do Distrito Federal, conforme art. 1o do Decreto 15.308/1993, que cria a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.

5. O STF, diante do Tema 992, se manifestou no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)

6. Como foi exposto, o entendimento proferido no RE 928.666/DF, em 2015, encontra-se superado. Desta maneira, tem-se que a justiça comum (Juizado Especial Fazendário) é a competente para julgar a presente controvérsia, já que preenchido os demais requisitos para tal, de modo que deve a sentença ser anulada para o regular trâmite do feito.

7. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular trâmite do feito.

8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.